Tribunal: TJPA
Processo: 0817005-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817005-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: CHARLY VERA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 06/07/2025, por suposta prática dos crimes de ameaça e perseguição contra a ex-companheira, com fundamento na ausência de requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo e desproporcionalidade da medida.

Constatado que tramita, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão com os mesmos fundamentos apresentados na impetração, pendente de apreciação até o momento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus perante Tribunal de Justiça, diante da pendência de análise, pelo juízo de origem, de pedido idêntico de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apreciação do habeas corpus por esta Corte, antes da manifestação do juízo de primeiro grau sobre pedido idêntico, caracteriza indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso evidente que justifique o conhecimento do writ ou concessão de ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento:

"1. Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05/08/2024; TJPA, HC n. 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
não conhecer
do writ, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar proposto por José Luis Pereira de Sousa, OAB/PA nº 12.993 e Elíneke Conceição Lameira Leite, OAB/PA nº 27.270 em favor de
CHARLY VERA BARBOSA
, apontando como autoridade contra o juízo da VARA CRIMINAL DE ITAITUBA – PARÁ, nos autos do processo nº 0804450-40.2025.8.14.0024.

Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/07/2025 pela por suposta prática dos crimes de perseguição e ameaça contra sua ex-companheira. Em 06/07/2025 a prisão foi convertida em prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau, sem que, no entendimento da defesa, houvesse fundamentação idônea ou adequada à realidade fática do caso.

Segundo a impetração, o paciente permanece preso há mais de trinta e nove dias em decorrência da suposta prática do crime de ameaça, que prevê pena de detenção de 01 a 06 meses, sem que existam motivos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, o que configura flagrante excesso de prazo e que por si só indica a desproporcionalidade da medida extrema de privação de liberdade.

Argumentam que a decisão que manteve a prisão se limitou a considerações genéricas, não demonstrando perigo concreto à ordem pública ou à vítima.

Alegam, também, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 282, §5º e §6º do Código de Processo Penal.

Ressaltam que o paciente não descumpriu nenhuma determinação judicial anterior, não está foragido e se compromete a cumprir quaisquer condições que venham a ser impostas, como proibição de contato com a vítima, comparecimento periódico em juízo ou restrição de acesso a determinados locais.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da liminar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29504942).

Em parecer (Id. 29981090), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, constatei que a defesa do paciente requereu a revogação da medida extrema pelos mesmos fundamentos, ou seja, o mesmo pedido do presente
mandamus
. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação no dia 09/09/2025.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que esse pleito está
pendente
de apreciação pelo juízo coator até o momento, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada
supressão
de
instância
.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2025) (GRIFEI)

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir 3.
Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: " 1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI)

Nesse contexto, diante da pendência de apresentação do pronunciamento pelo Ministério Público e de apreciação das justificativas apresentadas pela defesa do paciente, não há como ser analisada em sede habeas corpus, as teses apresentadas na impetração, sob pena de
supressão
de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente w
rit,
não vislumbrando, ademais, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/10/2025